Tribunal: STF
Processo: RHC 221311
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlan Wesley Barbosa Uberti interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pacificou-se nesta Corte que diante da "falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico" (AgRg no AREsp 1.976.007/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/2/2022).



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 746.865 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima (dois terços) e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator